Tribunal: TJMT
Processo: 1023342-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023342-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), IRMAOS GELA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.980.913/0001-09 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA – ALEGADA INCONSISTÊNCIA NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO DESPROVIDO.

Para possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é necessário depositar em juízo o valor, devidamente atualizado, dos lançamentos discutidos nos autos (art. 151, II, do CTN).

A devida apuração do valor venal do imóvel depende da produção de prova técnica, mediante a nomeação de avaliador imobiliário, que deverá esclarecer se a avaliação feita pelo Fisco Municipal está de acordo com a Planta Genérica de Valores, observando, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IRMÃOS GELA TRANSPORTES LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1025793-37.2020.8.11.0002, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário de IPTU referente ao imóvel com dimensão de 31.400 m2, localizado na Rodovia BR 364, S/N, KM 435, bairro Novo Mundo, CEP 78149-076 – Várzea Grande/MT, registrado sob a Inscrição Imobiliária n. 106.900.0007.0001.

Nas razões recursais o agravante sustenta que os valores atribuídos ao imóvel pelo Fisco são muito maiores que os valores de mercado, indo de encontro com o artigo 33 do CTN.

Para corroborar tal entendimento, informa que houve progressão nos valores cobrados a título de IPTU, já que no ano de 2016 foi pago o valor de R$ 16.851,03 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e um reais e três centavos) e, nos anos posteriores, ocorreram reajustes absurdos: 2017 - R$29.228,87 (vinte nove mil duzentos e vinte oito reais e oitenta e sete centavos); 2018 - R$41.255,31 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos); 2019 - R$34.439,44 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e 2020 - R$37.406,40 (trinta e sete mil quatrocentos e seis reais e quarenta centavos).

Em razão disso, requer a concessão de efeito suspensivo diante da alta probabilidade de provimento do recurso e do
periculum in mora
devidamente demonstrado (id. 66186954).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido (id. 66186954).

Efeito suspensivo não concedido (id. 67176015).

Contrarrazões apresentadas (id. 76692989).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 77502499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IRMÃOS GELA TRANSPORTES LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos Ação Anulatória n. 1025793-37.2020.8.11.0002, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário de IPTU referente ao imóvel com dimensão de 31.400 m2, localizado na Rodovia BR 364, S/N, KM 435, bairro Novo Mundo, CEP 78149-076 – Várzea Grande/MT, registrado sob a Inscrição Imobiliária n. 106.900.0007.0001.

Inicialmente, esclareça-se que diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela provisória de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A parte agravante busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU do imóvel com dimensão de 31.400 m2, localizado na Rodovia BR 364, S/N, KM 435, bairro Novo Mundo, CEP 78149-076 – Várzea Grande/MT, registrado sob a Inscrição Imobiliária n. 106.900.0007.0001, sob a principal alegação de que a avaliação realizada pelo Fisco não condiz com o real valor de mercado da área.

Quando da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, manifestei-me no sentido de que os documentos trazidos aos autos (id. 66186955 a 66186987) não eram suficientes, naquela fase de cognição sumária, para ensejarem a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, fundamentando a decisão na ausência de depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, , II, do CTN, bem como na presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos administrativos, consoante art. 37 da Constituição Federal (id. 67176015).

Em nova análise dos autos, tenho que o entendimento adotado no
decisum
supracitado não merece reforma.

Isso porque, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, apesar da discrepância entre o valor apurado pelo Fisco Municipal e aquele obtido em avaliação particular, em sede de cognição sumária, “
prevalece a avaliação conduzida pelo Município de Várzea Grande, isto porque a apuração é feita com base nos dados obtidos na Planta Genérica de Valores, conforme preleciona o artigo 15 da Lei Municipal n. 1.178/1991 (Código Tributário do Município de Várzea Grande)
” (
sic
id. 66186955).

Desse modo, filio-me ao entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau no sentido de que “
o controle judicial da apuração do valor venal do imóvel depende da produção de prova técnica, mediante a nomeação de avaliador imobiliário, o qual deverá esclarecer se a avaliação feita pelo Fisco Municipal está de acordo com a Planta Genérica de Valores, observando, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa
” (id. 66186955).

Ademais, em consulta ao processo principal (Ação Anulatória n. 1025793-37.2020.8.11.0002), verifica-se que o magistrado de origem nomeou perito credenciado a fim de sanar as dúvidas acerca do real valor venal do imóvel em discussão, visando atender ao princípio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual tenho que, nesta fase processual, não restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021